Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do processo: 0726598-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: M. D. C. M. IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE EDUCACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. O objeto desta impetração estava volvido à concessão de provimento destinado a cominar aos impetrados a obrigação de retificação do resultado final do “Programa Pontes para o Mundo”, garantindo-se à impetrante sua inclusão no programa, ou, subsidiariamente, fosse-lhe assegurado o direito à próxima vaga disponível na modalidade EPT, autorizando-lhe a entrega da documentação necessária. Aviada a impetração, sobreviera decisão liminar que assegurara à impetrante a efetiva participação no programa pedagógico “Pontes para o Mundo”, viabilizando-lhe, inclusive, o envio da documentação necessária fora do prazo editalício, considerando que não fora expressamente convocada para esse desiderato[1]. Na sequência, a autoridade impetrada apresentara informações, noticiando que procedera à apuração dos fatos, e, constatando efetiva inconsistência na lista de classificação final do certame para a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, em conformidade com o princípio da autotutela administrativa, envidara as diligências necessárias para correção do equívoco, retificando o resultado do processo seletivo “para garantir a inclusão da estudante M. de C. M. no programa”, sustentando, sob esse prisma, a perda do objeto da impetração[2]. Pontuado o objeto do mandamus, diante dos fatos havidos após o aviamento da impetração e concessão da liminar postulada, notadamente a retratação noticiada pela autoridade impetrada, conforme, ademais, assinalado pela douta Procuradoria de Justiça, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias, se perdura seu interesse no prosseguimento do mandamus e exame do seu mérito, pois alcançada a prestação almejada em ambiente administrativo, conquanto após a formulação desta impetração. Acudido ou não o chamamento, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça e voltem conclusos, na sequência. I. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73722437 (fls. 60/67). [2] - ID Num. 74279598 (fl. 75).